Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. ART. 772 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO IMPLÍCITO. ENUNCIADO No 254 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO TEOR DO ART. 513, § 2o, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Na presente hipótese a controvérsia consiste em analisar se os juros de mora, não incluídos na sentença, podem ser cobrados na fase de cumprimento contra a seguradora litisdenunciada. 1.1. No caso, a seguradora foi condenada ao ressarcimento de danos materiais consistentes no pagamento de pensão mensal, até o limite do montante indicado na apólice. Foi determinada também a correção monetária sobre o valor da apólice, com o intuito de repor a desvalorização da moeda. No entanto, não houve referência aos juros de mora.
2. O art. 772 do Código Civil estabelece que a mora do segurador em pagar o valor devido pelo sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida de acordo com índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios.
3. A fixação de juros de mora e correção monetária independe de requerimento do autor, uma vez que se trata de pedido implícito, nos termos do Enunciado no 254 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Não há ofensa à coisa julgada na inclusão de juros de mora sobre o valor referente à relação jurídica processual secundária, mesmo que a sentença a estes não tenha se referido. O termo inicial será a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Não foi observado o art. 513, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Por essa razão a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser incluída nos cálculos.
6. Em relação à condenação por litigância de má-fé, no entanto, constata-se não ter havido a ocorrência de nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Ademais, a pretensão exercida pela agravante mostrou-se legítima em parte.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.